Tribunal: TJPA
Processo: 0805932-61.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805932-61.2022.8.14.0401

APELANTE: ISMAEL ROUMIE MENDES BRAGA, LEONARDO SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0805932-61.2022.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES: ISMAEL ROUMIE MENDES BRAGA E LEONARDO SOUSA DOS SANTOS.

DEFENSORA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP. TESE REIJEITADA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, ENTRE ELES O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria delitiva, com especial destaque para o depoimento das vítimas e testemunhas.

2. Da mesma forma
em relação à possível nulidade processual, por violação ao art. 226 do CPP, improcede quando outros elementos de prova colhidos na instrução processual são suficientes a apontar a autoria delitiva, entre eles o depoimento da vítima e testemunhas.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISMAEL ROUMIE MENDES BRAGA E LEONARDO SOUSA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto, sem substituição por pena restritiva de direitos, pela prática delitiva de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB (ID 14696836).

As razões recursais culminaram no pedido de absolvição dos apelantes por ausência de prova de autoria e nulidade do reconhecimento pessoal (ID 14696876).

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requereu o conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 14696882.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, de igual sorte, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 15143355).

É o relatório.

À revisão

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DO MÉRITO.

Narra a denúncia:

(...)

Consta nos autos do inquérito policial anexado que no dia 06 de abril de 2022, por volta de 21h30min, o Sr. EWERTON GUILHERME FERREIRA GOIS se encontrava em um ponto de ônibus localizado na Rod. Augusto Montenegro, no Bairro Marambaia, próximo ao Condomínio “Ulisses Guimarães”, com sua bicicleta, quando se aproximou um indivíduo portando um simulacro de arma de fogo, tipo revólver, e anunciou o assalto. Logo em seguida, um segundo indivíduo atravessou a via pública e foi em direção à vítima gritando “é um assalto, é um assalto”.

Ato seguinte, os dois indivíduos, posteriormente identificados como os denunciados, subtraíram a bicicleta da vítima e empreenderam fuga pela Rod. Augusto Montenegro, sentido Entroncamento. O ofendido passou a correr atrás dos denunciados verbalizando que “era um assalto” e que eles “eram ladrões”, chamando a atenção de populares. Assim, após alguns minutos, um dos denunciados foi capturado com a ajuda de populares e o outro foi detido por policiais militares que passaram em uma viatura pelo local.

A bicicleta da vítima foi recuperada e o simulacro de arma de fogo utilizado na prática do crime foi apreendido.

Perante a autoridade, o acusado LEONARDO SOUSA confessou a autoria delitiva e a propriedade da arma de brinquedo apreendida, por sua vez, o acusado ISMAEL ROUMIE permaneceu em silêncio.

(...)

São os fatos.

DA AUSENCIA DE PROVAS DE AUTORIA.

Em suas razões recursais a defesa dos apelantes sustenta que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, no que diz respeito as suas participações no crime em comento, pois estaria limitada a palavra da vítima e das testemunhas policiais.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos verifico que a sentença proferida pelo Juiz primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado a recorrente.

Senão, vejamos.

Se revela indiscutível a materialidade delitiva, uma vez comprovada através do auto de apresentação e apreensão de objeto e auto de entrega.

Quanto à autoria, de igual sorte plenamente comprovada no caderno processual, como se infere pela análise das provas apuradas durante o contraditório, que revelam, sem margem para dúvidas, terem sido os apelantes os autores do evento criminoso relatado na basilar acusatória.

Vejamos o que dizem as provas coletadas perante o Juízo
a quo
.

Segundo se infere da narrativa feita pela vítima Ewerton Guilherme Ferreira Gois, na data do fato foi abordado por dois homens que anunciaram o assalto, sendo que um deles portava um simulacro de arma de fogo, enquanto o outro lhe agredia com um “pisão” nas costas. Após tomarem a sua bicicleta, os elementos subiram no veículo e empreenderam fuga, entretanto o ofendido saiu em perseguição aos assaltantes, sendo possível efetuar a prisão de ambos, na medida em que a corrente da bicicleta caiu, além de ter acionado uma viatura policial, o que também foi feito por populares. No local da prisão a vítima reconheceu o apelante Ismael como sendo quem portava o simulacro e

anunciou o assalto, enquanto seu comparsa teria lhe agredido com um chute nas costas.

(ID 14696811 a 14696813).

Na versão do policial militar Evandro Trindade da Paixão, foi acionado pela vítima e popular informado sobre o roubo praticado por dois elementos que subtraíram uma bicicleta, quando chegou a ver os meliantes passarem antes na bicicleta, porém somente após a vítima relatar o ocorrido é que passou a persegui-los. conseguindo efetuar a prisão dos dois e recuperar a bicicleta da vítima. Ao

revistar os réus encontrou com um deles o simulacro de arma de fogo (ID 14696814 a 14696816).

Segundo a testemunha policial Washington Antunes Barbosa, diz

ter visto quando os autores do fato passaram na sua frente, seguidos pela vítima e populares, estes relatando se tratar de meliantes que tinham furtado a bicicleta da vítima e estavam em fuga. Os dois meliantes foram perseguidos e presos encontrando-se, com um deles, um simulacro de arma de fogo. Segundo a testemunha, a vítima reconheceu os dois indivíduos presos como os autores do crime (ID 14696818 a 14696819).

O apelante Ismael Roumie Mendes Braga, ao ser interrogado nega a autoria do crime, alegando que estava na sua bicicleta quando casualmente passou ao lado do réu Leonardo no momento em que este abordava a vítima e que após ter subtraído a bicicleta da vitima, Leonardo lhe relatou que estava passando por necessidades e que precisava da sua ajuda para fugir do local, tendo o apelante consentido em lhe dar fuga (ID 14696822 a 14696826).

O apelante Leonardo Sousa dos Santos não foi interrogado durante o contraditório, tendo em vista sua revelia (ID 14696795).

De modo que, cotejando tudo que foi produzido nos autos, se percebe que os apelantes não amealharam aos autos nenhuma prova satisfatória e apta a sustentar suas inocências. Em contrapartida, constato, indiscutivelmente sólida a versão apresentada pela vítima, a ponta de narrar, com detalhes, toda a dinâmica do crime desde o momento da abordagem, seguida da fuga e prisão dos apelantes.

Por sua vez a versão apresentada pelo apelante Ismael se mostra totalmente distorcida da realidade, na medida em que pretende fazer crer que apenas passava pelo local do fato, no exato momento em que se desenvolvia o assalto, e que teria sido confundido pela vítima como um dos autores do delito.

Importante frisar que a vítima foi enfática ao apontar para Ismael como quem portava o simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto, de modo que cai por terra a versão apresentada de ter sido confundido por outra pessoa, quando passava de bicicleta no momento da execução do crime.

Ainda que se cogitasse aceitar essa versão do apelante, todavia, admitiu ter consentido dar fuga ao apelante Leonardo, logo após a pratica delitiva, cuja atitude implicou em colaboração com a ação criminosa, pois com ela anuiu. Assim, sua participação como coautor do delito se revela inconteste, na medida em que deu fuga a um dos executores do delito, na verdade seu comparsa, concorrendo de forma relevante para a ação, o que normalmente acontece numa empreitada criminosa envolvendo mais de um delinquente, agindo, segundo lições do renomado jurista Luiz Flávio Gomes, “como co-autor funcional: que participa da execução do crime, sem realizar diretamente o verbo núcleo do tipo”.

Portanto, inegavelmente os apelantes praticaram a mesma infração penal.

É importante salientar que nos crimes violentos, de modo geral, praticados a escondida, sem a presença de testemunhas, deve prevalecer a palavra da vítima. Vejamos jurisprudência.

“APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, E NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega, constantes do IPL (Id.6227706), aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar, estreme de dúvidas, a participação de IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS no evento delituoso.
No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada na prova oral constante dos autos, diante do depoimento convicto prestado pela vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, que narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa contra ele praticada. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E DETALHADA, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES
. (...)” (7990038, 7990038, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, publicado em 2022-02-01).

Quanto aos testemunhos policiais a defesa, sem sucesso, tenta desmerecer as suas afirmações, sob o pretexto de não serem testemunhas oculares. Ocorre que, muito embora não tenham presenciado o crime, todavia, suas declarações apresentam harmonia com o que foi reportado pela vítima, não em relação ao fato em si, mas aos atos subsequentes ao crime, como por exemplo quanto a apreensão da
res furtiva
e do simulacro de arma de fogo, na posse dos denunciados, de modo que não há porquê afastar seus depoimentos.

Assente, de forma pacífica, na jurisprudência dos tribunais pátrios, que os depoimentos de policiais, quando coerentes e sem discrepância entre si, têm a validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE/APREENSÃO. HARMONIA COM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA ADOLESCENTE E NÃO VINCULAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Diante do preceito constitucional do contraditório, exige-se que a prova extrajudicial, para ser utilmente oposta ao acusado, venha a reproduzir-se na forja da Justiça ou, ao menos, a receber amparo suficiente na prova da instrução. Não se pode, entretanto, desconsiderar que os elementos amealhados no inquérito policial, apesar de insuficientes, por si sós, para sustentar a condenação, mostram-se hábeis na formação do convencimento do magistrado, pois colhidos na polícia na função de apurar a ilicitude e, quase sempre, com grande proximidade temporal do delito.
In casu, percebe-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência e que foram colhidos sob o crivo do contraditório diante do MM. Magistrado, estão em harmonia e confirmaram as palavras das vítimas na fase policial, merecendo portanto validade e crédito. Até porque a condenação não se baseou única e exclusivamente nas palavras das vítimas na fase policial, como se quer fazer entender a Defesa, não encontrando violação ao Art. 155 do Código de Processo Penal.
- Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90. Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. [...]. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária do plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803880-92.2022.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023) (grifei)

Assim, exsurge cristalino que os apelantes não apresentaram argumento suficiente a almejar as suas absolvições, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como os autores da conduta ilícita objeto do presente feito que teve como resultado a condenação, pelo que se
conclui não merecer qualquer reparo a sentença atacada quanto a ausência de provas de autoria.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 266, DO CPP.

A defesa sustenta que o reconhecimento dos apelantes não observou os requisitos determinados no art. 226, do CPP, de modo que o processo se encontra eivado de nulidade processual, requerendo, portanto, a reforma da r. sentença vergastada, a fim de absolver os apelantes.

Porém, constata-se que os recorrentes foram presos em flagrante próprio, imediatamente após a consumação do crime, na posse do bem subtraído e do simulacro de arma de fogo, não havendo qualquer dúvida quanto à participação de ambos no crime.

A vítima relatou como os fatos ocorreram, inclusive que os apelantes foram perseguidos por ela e por populares, e, logo em seguida por policiais, os quais efetuaram as prisões dos apelantes ainda de posse da
res furtiva
.

Ademais, o apelante Ismael não somente relatou que Leonardo praticou o crime, como também admitiu ter lhe dado fuga após consumado o crime, de modo que não pairam dúvidas quanto a participação de ambos no delito em comento.

De tal modo, se verifica que os indícios de autoria e materialidade da ação delitiva não foi estabelecida no reconhecimento pessoal, mas, sim, nos relatos da vítima, testemunhas e na própria confissão do apelante Ismael, de modo que a tese de nulidade e consequente absolvição suscitada pela defesa não merece prosperar.

Sobre a questão,
verbis
:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 71, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP: TESE REJEITADA. 1. É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
2. No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

3. portanto, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.
4. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

5. tese preliminar rejeitada. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise. 2. O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Precedentes.

3. observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do decisum condenatório ora contrastado. 4. Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO: IMPROCEDÊNCIA.

1. a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Precentes. 2. conforme se extrai da decisão ora debatida, o juízo a quo aplicou a fração de incremento da pena, em razão das causas de aumento, nas frações mínimas de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 3. Nesse contexto, escorreita a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual merece ser mantida a pena imposta pelo magistrado a quo no édito condenatório ora hostilizado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801126-81.2022.8.14.0045 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 22/05/2023) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que o ato foi devidamente ratificado em juízo, além de que o agravante foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. 2.
Nesse contexto, o reconhecimento pessoal não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade
. 3. Quanto à substituição da pena, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal (HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 745.153/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,DJe de 10/3/2023). (grifei)

Como já dito, não se pode olvidar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO:

IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual, com a consequente absolvição do apelante,

de modo que a decisão subjugada não merece nenhum reparo
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso
, porém
nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/11/2023